Tribunal: TJMT
Processo: 1013591-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013591-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), DEBORAH FERNANDES DA SILVA - CPF: 728.462.831-68 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), T F DA SILVA - ME - CNPJ: 11.407.535/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA MAROSO IRIGARAY - CPF: 037.847.951-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DEBORAH FERNANDES DA SILVA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença em AÇÃO MONITÓRIA n.o 268/2012, 0003629-14.2012.8.11.0055, Código 144042, movido por ITAU UNIBANCO S. A., indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora sobre o valor de R$24.489,54 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), mantidos em Conta Poupança de no 337091, Agência 1496, junto a Caixa Econômica Federal, de titularidade da agravante.

Em suas razões a agravante requer, inicialmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de reconhecer o caráter impenhorável do saldo existente em sua conta poupança junto à CEF, no valor de R$ 24.489,54, e também do saldo remanescente bloqueado na conta corrente junto ao Banco Itáu no importe de R$3.551,37, determinando os respectivos desbloqueios em seu favor.

Afirma que o Juízo da origem se equivocou quanto a manutenção do bloqueio ao condicionar o caráter impenhorável do valor constante na conta poupança da CEF com a necessidade de ausência de movimentação financeira da conta.

Aduz que o entendimento majoritário do STJ é no sentido de que a impenhorabilidade está condicionada ao limite (40 salários mínimos) e não com a espécie da conta bancária, corrente ou poupança de onde se encontram os valores.

Ainda que assim não o fosse, alega que a mera existência de movimentação atípica na conta poupança, por si só, não é suficiente para afastar o seu caráter impenhorável, o que seria possível apenas se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos.

Menciona que não resta dúvida quanto ao caráter alimentar da verba bloqueada em conta poupança da agravante junto à caixa econômica, proveniente do recebimento de pensão alimentícia de seu filho, ainda que referida conta apresente movimentações atípicas à sua finalidade.

Sustenta, ainda, que sofreu o bloqueio de R$7.506,94 e R$4.464,26, que totaliza o montante integral de R$11.971,20, na sua conta corrente mantida junto ao Banco Itáu, que é destinada para recebimento das verbas salariais, que o Julgador
a quo
embora tenha determinado a liberação parcial, manteve bloqueado ainda na referida conta bancária a quantia remanescente de R$3.551,37, os quais devem ser liberados exatamente pelo fato de ter comprovado que recebia seus proventos salariais na referida conta, por se tratar de verba dotada de natureza impenhorável.

Ao final, requer a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a tornar definitivo os efeitos por ela produzidos.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 97146974.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 99180972, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, no Id. 100488086.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Contudo, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

No caso dos autos, como bem pontuou o Julgador
a quo “a poupança mantida perante a Caixa sob o no 337091, agência 1496, cujo bloqueio foi frutífero no valor de R$24.489,54, conforme extrato do ref. 55, possuí diversas movimentações de valores consideráveis que descaracterizam a função de poupar ou mesmo de que mantém apenas os valores percebidos a título de pensão dos infantes.”

Ou seja, cumpria a devedora evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta bancária e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de que tais valores estão depositados em conta que se reveste de característica da poupança e/ou se referem a valores recebidos a título de pensão alimentícia.

Aliás, as quantias percebidas a título de pensão nos valores módicos de R$1.567,50 e R$1.209,00 é primordialmente a de suprir as despesas mensais dos menores com alimentação, educação, saúde, vestuário, o que afasta a presunção de que houve acúmulo dos valores, somado ao fato já mencionado de que há movimentação financeira ativa na aludida conta poupança, conforme extrato apresentado no Id. 96019484.

Portanto, a meu ver, não há violação ao disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras e não o desvirtuamento do instituto para proteger o devedor frente seu credor, com o objetivo de impossibilitar a execução da dívida.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp no 1230060/PR, interpretando o art. 649, inc. X, do CPC/73 (atual art. 833, inc. X, do CPC), é impenhorável o valor correspondente a 40 salários mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 salários mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade. 2.
Hipótese em que cabia ao agravante/executado comprovar a impenhorabilidade, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC, do que não logrou êxito, pois, para tanto, cumpria evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de uso da conta-poupança como conta-corrente.
3. [...]” AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJRS. Agravo de Instrumento No 70077341790, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada
(STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)” (AI 179787/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021